Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-80.2016.8.11.0110
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000604-80.2016.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA LIMA - CPF: 604.215.091-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMAO DE SOUSA SANTOS - CPF: 701.544.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINALVA MARIA DA COSTA - CPF: 482.252.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ausência de prova suficientes para configurar associação para tráfico. Absolvição. Reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alessandra de Souza Lima contra sentença proferida pela Vara Única de Campinápolis/MT, que a condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma lei), fixando pena de 8 anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se restou configurada a associação estável e permanente entre a recorrente e os demais corréus, para fins de tipificação do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, conforme o §4º do art. 33 da referida lei.

III. Razões de decidir

3. A condenação por tráfico de drogas encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, notadamente no depoimento coerente e harmônico da testemunha ocular Alisson Cardoso, confirmado por outros elementos, como a apreensão das substâncias e os relatos dos agentes de segurança.

4. A configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas exige prova inequívoca de associação estável e permanente para a prática de tráfico de entorpecentes. Os elementos produzidos não permitem concluir pela existência de vínculo associativo duradouro entre a apelante e os demais corréus, sendo a atuação da recorrente eventual e sem divisão permanente de tarefas.

5. Reconhecida a ausência do crime de associação para o tráfico, a recorrente preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, aplicável a causa de diminuição na fração de 1/6.

6. A pena foi redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa.

7. A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, nos termos do art. 804 do CPP, cabendo ao juízo da execução aferir eventual miserabilidade para fins de suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo.

8. Recurso parcialmente provido para absolver a apelante do crime de associação para o tráfico e reduzir a pena relativa ao tráfico de drogas, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova testemunhal corroborada por outros elementos dos autos, ainda que não haja flagrante de mercancia.
2. A configuração do crime de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre os agentes, não se caracterizando pela mera coautoria eventual. 3. Reconhecida a ausência do crime de associação, é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando presentes seus requisitos objetivos e subjetivos”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 946.740/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 989.187/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.04.2025; TJMT, ApC 0010966-46.2008.8.11.0006, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defesa de Alessandra de Souza Lima, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis nos autos da ação penal n. 0000604-80.2016.8.11.0110, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35, caput), à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a
Defesa postulou a absolvição da apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não há provas suficientes para ensejar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Argumentou, especialmente quanto ao crime de associação para o tráfico, a inexistência de estabilidade e permanência entre os supostos integrantes da associação criminosa. De forma subsidiária, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima, em benefício da apelante. Por fim, requereu o reconhecimento da hipossuficiência financeira da recorrente para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça (Id. 235742247)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o depoimento da testemunha Alisson Cardoso de Souza, bem como pela prova pericial e documental coligida nos autos (Id. 235743151).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 249677658).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de Alessandra de Souza Lima, diante da condenação proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, nos autos de nº 0000604-80.2016.8.11.0110.

Ressai da peça acusatória – Id. 235742219 – fls. 07/09:

FATO I

No dia 31 de março de 2016, por volta das 09h50min, no Bar da Nalvinha localizado na Rua Central, s/n, em São José do Couto, Distrito de Campinápolis - MT, os denunciados ROSINALVA MARIA DA COSTA, SIMÃO DE SOUSA SANTOS e ALESSANDRA DE SOUZA LIMA,
tinham em depósito, com intuito de comercialização
, drogas, consistente em um tablete e duas porções de maconha e uma de cocaína, totalizando 1.725g de substâncias capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de fls. 55/61.

FATO II

Percebe-se, ainda, que ROSINALVA MARIA DA COSTA, SIMÃO DE SOUSA SANTOS e ALESSANDRA DE SOUZA LIMA
se associaram
, desde data incerta, porém anterior a 31 de março de 2016, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na ocasião, na data e local mencionados no FATO I, a Polícia Civil cumpriu fielmente o mandado de busca e apreensão na residência de Rosinalva e Simão. Na oportunidade, realizaram uma busca na casa e no quintal da residência e encontraram um tablete e meio e duas porções de maconha, além de uma porção de cocaína, totalizando 1.725g, bem como objetos demonstrados às fls. 07, utilizados para consumo e acomodação dos entorpecentes.

No local da apreensão funciona o bar pertencente a Rosinalva ("Bar da Nalvinha"), verdadeiro ponto de distribuição em que, cotidianamente, vários usuários frequentavam com o intuito de adquirir e consumir drogas de todo o tipo.

A droga encontrada se originou das atividades ilícitas de Rosinalva, Simão e Alessandra, que, em unidade de desígnios e com estabilidade, se associaram para a difusão ilícita de drogas no Distrito de São José do Couto. Essa associação remonta a período anterior a 31 de março de 2016. As tarefas eram entre eles divididas. Rosinalva e Alessandra eram as responsáveis por trazer a droga a ser comercializada de Cuiabá/MT. Para tanto, se dirigiam até a capital deste Estado de ônibus ou de carona, dependo do meio de transporte que se mostrasse mais conveniente. Simão, por sua vez, ajudava Rosinalva a vender esses entorpecentes no já mencionado bar.

Os fatos narrados na denúncia foram apurados nos autos de nº 0000280-90.2016.8.11.0110, cuja ação foi desmembrada em relação à apelante Alessandra, em decorrência da ausência de citação. Após ser citada e a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35,
caput
), à pena total de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

I - Quanto à absolvição do crime de tráfico de drogas.

A Defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a sentença se apoiou exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, sem corroboração com outros elementos de prova.

O pleito não merece acolhimento
.

Analisando minuciosamente o conjunto probatório, verifico que há elementos suficientes para sustentar a condenação da apelante, não se limitando exclusivamente ao testemunho de Alisson Cardoso de Souza, mas se estendendo a todo o contexto fático-probatório dos autos.

O investigador de polícia Heduigis Luz da Silva, responsável pela operação que culminou na apreensão das drogas, relatou em juízo que o local do cumprimento do mandado de busca e apreensão era objeto de denúncias anônimas acerca da mercancia de drogas, entre um período compreendido de um a dois meses.

Os policiais civis Juscelino Alexandre Ribeiro e Kátia Martins Contijo, ouvidos em juízo, confirmaram a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes nos terrenos baldios adjacentes à residência de Rosinalva, corroborando a versão apresentada pelo investigador Heduigis.

O principal elemento probatório utilizado pelo juízo de origem foi o depoimento coerente e contundente de Alisson Cardoso de Souza, testemunha ocular.

Ao ser ouvido em sede extrajudicial, Alisson Cardoso de Souza esclareceu – Id. 235742220 – fls. 27/28:

QUE o depoente residiu num dos cômodos que ROSINALVA possuía nos fundos de sua casa; QUE residiu por um período de tempo inferior a trinta (30) dias; QUE este período compreendeu alguns dias do mês de março, mas não tem condições sem declinar a data precisa; QUE residiu nesses cômodos após ter se separado de sua cônjuge; QUE basicamente o depoente somente pernoitava no local, contudo durante aproximadamente dez (10) dias o depoente ficava no local durante todo o dia; QUE durante este tempo, ele ficou ali pois o mesmo estava procurando por um novo emprego; QUE o depoente conhece ROSINALVA, desde o fim do ano de 2015, sendo que o primeiro contato dele com ela, foi de que ela foi ao local em que ele estava trabalhando dizendo possuir um bar, no qual era possível encontrar garotas de programa; QUE durante o tempo em que residiu no cômodo alugado, o depoente pode presenciar diuturnamente diversas pessoas indo ao local comprar substâncias entorpecentes da mão de ROSINALVA; QUE ela vendia ali maconha e pasta base de cocaína; QUE as pessoas que iam ali comprar, adquiriam a quantia aproximada de R$ 50,00 a R$ 100,00; QUE o depoente informa que momento em que as pessoas iam local comprar ela ia no local em que estavam escondidas as porções de entorpecentes, e depois voltava apresentando a droga envolta por preservativos masculinos ou sacolas plásticas; QUE o depoente não possui condições em declinar o local exato em que ela havia escondido, só sabe que era nos fundos de sua casa, num terreno baldio; QUE o depoente informa ROSINALVA buscar a droga que ela vendia na cidade de Cuiabá; QUE ela buscava nas vezes em que ia àquela cidade assinar seus papéis no fórum; QUE ela ia e voltava de carona; QUE inclusive na última vez em que ela buscou droga, ela trouxe seis (06) tabletes de maconha e outro de pasta base de cocaína; QUE não sabe exatamente como ela trouxe essa quantia; QUE em todas as vezes em ROSINALVA ia à Cuiabá, sua amiga ALESSANDRA ia junto; QUE ALESSANDRA era braço direito de ROSINALVA, e inclusive após a prisão em flagrante desta, aquela ficou responsável por cuidar das coisas; QUE o depoente informa ainda ter visto fotografias contendo toda a quantidade de droga que ROSINALVA trouxe; QUE SIMAO esposo de ROSINALVA não ia junto com ela à Cuiabá, não trazia a droga, apenas ajudava ela a a vender; QUE o depoente declina ainda ter visto em certa oportunidade ROSINALVA e ALESSANDRA fracionando um dos tabletes que ROSINALVA trouxe, tendo tal ação ocorrida na casa de ALESSANDRA; QUE EDICLEIA, vulgo BABALU, não tinha nenhuma participação na venda de drogas, somente era responsável por cuidar do bar; QUE nunca viu BABALU vendendo drogas; QUE o depoente alega ser usuário de drogas, mas está em processo de se livrar do vício, de modo ter aproximadamente vinte dias, sem ter feito uso de drogas do tipo maconha.

Posteriormente, em seu depoimento judicial, colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Alisson esclareceu que conheceu Rosinalva por ocasião da separação de sua ex-esposa, período em que, sem ter onde residir, alugou um quarto em imóvel pertencente a Rosinalva. Referiu que o convívio se iniciou no começo do ano de 2016, após o Natal do ano anterior, e que, durante aproximadamente dois meses, permaneceu residindo no local, sendo que em cerca de dez dias esteve presente em tempo integral, por estar à procura de novo emprego.

Afirmou que, durante sua estadia, presenciou movimentações compatíveis com o tráfico de drogas, relatando a entrada e saída de diversas pessoas no local, algumas das quais ali compareciam para programas sexuais e outras para aquisição de entorpecentes. Especificou que a venda era realizada por Rosinalva, a qual recebia o pagamento em dinheiro e entregava os entorpecentes — maconha e pasta base de cocaína — acondicionados em sacolas plásticas ou preservativos, que estariam escondidos nos fundos do imóvel, em terreno baldio.

Ressaltou que, embora não tenha presenciado diretamente a aquisição das drogas por Rosinalva, tinha conhecimento de que a corré buscava em Cuiabá, aproveitando-se de deslocamentos àquela cidade para assinar documentos processuais. Alegou que, em uma dessas ocasiões, ela retornou com seis tabletes de maconha e um de pasta base. Informou que, em ao menos uma viagem, Alessandra, amiga de Rosinalva, a teria acompanhado, com a finalidade de simular normalidade.

Relatou ainda que Alessandra era parceira de Rosinalva no tráfico. Sustentou que Rosinalva foi duas vezes até Cuiabá, mas Alessandra acompanhou apenas uma vez. Visualizou a apelante, em sua residência, juntamente com Rosinalva, fracionando entorpecentes. Explicou que tinha acesso na casa de Alessandra, pois era amigo dos filhos da apelante.

Simão de Souza Santos, em seu interrogatório, também não imputou diretamente a Alessandra envolvimento com os crimes. Disse acreditar que ela “trabalhava com Larissa”, sem saber exatamente em que consistia essa relação, e que a via eventualmente no bar, apenas como frequentadora. Declarou não ter conhecimento de viagens feitas por Alessandra a Cuiabá.

A apelante Alessandra de Souza Lima, em seu interrogatório, esclareceu que trabalhou na residência de Rosinalva como diarista, executando tarefas domésticas durante o dia, não tendo conhecimento sobre os acontecimentos ocorridos à noite. Negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou que as duas viagens que realizou a Cuiabá com Rosinalva tinham como objetivo o acompanhamento da patroa, que alegava necessitar assinar documentos e realizar tratamento de saúde devido a fortes dores no estômago.

Acrescentou que, nas viagens realizadas, Rosinalva não levava e não retornava com bolsas, tendo em uma das ocasiões retornado sozinha de ônibus. Afirmou que, em uma dessas idas, Rosinalva apresentou um papel que seria um comprovante de assinatura no fórum. Indagada sobre o motivo de sua ida, disse que Rosinalva pediu sua companhia devido ao mal-estar físico.

Sobre sua relação com o local da prisão, declarou que não frequentava o bar à noite e que, por orientação de seu esposo, evitava o ambiente. Confirmou que o bar era frequentado por mulheres e que, segundo soube, funcionava como ponto de encontro de garotas. Disse ter conhecimento de que Rosinalva teria ido buscar “umas meninas” para trabalhar no bar, mas negou envolvimento com tais atividades.

A apelante afirmou que trabalhou por cerca de um mês como diarista, recebendo R$ 20,00 por dia, valor que ajudava a manter sua família, dado o desemprego do esposo. Relatou que vivia com o marido e dois filhos, enfrentando dificuldades financeiras à época. Atribuiu seu envolvimento na investigação à sua ligação anterior de trabalho com Rosinalva da, mas destacou que, quando ocorreram as prisões, ela já havia deixado o emprego.

Negou ter sido solicitada para guardar drogas ou ter tido contato com entorpecentes. Relatou que a polícia esteve em sua residência e não encontrou nada ilícito. Disse não ter acesso aos quartos privados de Rosinalda, restringindo-se à área externa e à cozinha.

A corré Rosinalva Maria da Costa relatou, em seu interrogatório, que na data da operação policial, foi acordada pelos agentes que cumpriam mandado de busca e apreensão. Disse ter permitido a entrada dos policiais em sua residência, os quais buscavam uma suposta arma de fogo em decorrência de uma denúncia feita por Larissa, com quem havia tido uma desavença.

Informou que os policiais revistaram sua casa e quartos de aluguel, e que um deles encontrou um buraco no quintal com uma droga escondida, obrigando-a a pegá-la mesmo após sua negativa quanto à propriedade da substância. Alegou que a droga encontrada não lhe pertencia e afirmou que o garfo utilizado para cavar o local não era de sua residência, tendo solicitado perícia no objeto e na substância apreendida.

Narrou que outra porção de droga foi encontrada em área de mata, próxima a um saco de carvão, usado dias antes em churrasco. Afirmou não ter conhecimento da origem daquela sacola e destacou que esta foi encontrada em local não visível diretamente de sua casa.

Mencionou que alugava quartos para pessoas vindas de outras localidades, inclusive de fazendas, e que a movimentação era comum na região. Referiu-se a Larissa como ex-hóspede, com quem teve problemas pessoais, inclusive suspeitas de envolvimento com seu esposo. Afirmou que Larissa possivelmente a denunciou como represália à sua expulsão do imóvel.

Acrescentou que, embora não pudesse afirmar a origem da droga, não descarta a possibilidade de algum dos hóspedes a ter escondido. Confirmou que havia latinhas no local, mas negou serem de sua posse. Afirmou que uma jovem chamada Maria, que cuidava da casa em sua ausência, poderia ter alguma relação com o objeto, mas não soube confirmar.

Sobre Alessandra de Souza Lima, disse tê-la conhecido por intermédio de Larissa. Afirmou que Alessandra chegou a arremessar pedras em sua residência e tentar agredi-la, em defesa da amiga. Negou ter viajado com Alessandra a Cuiabá e negou qualquer parceria no tráfico. Declarou ainda que frequentemente viajava a Cuiabá para assinar documentos relacionados a processos antigos e negou ter ciência de atividades ilícitas no interior de seu bar. Alegou que nunca presenciou consumo de drogas no estabelecimento, embora desconfiasse de Larissa durante o tempo em que esta permaneceu como hóspede.

Por fim, afirmou que não havia enxada em seu quintal na noite anterior à prisão, sendo surpreendida ao vê-la em posse dos policiais no dia seguinte. Declarou-se inocente e sugeriu ter sido vítima de uma armação, motivada por questões pessoais e relacionamentos conflituosos com Larissa. Reiterou que não responde a outros processos criminais além do presente.

É importante analisar as contradições entre os interrogatórios da apelante e da corré Rosinalva. A apelante afirmou em seu interrogatório que trabalhou como diarista na residência de Rosinalva e que chegou a acompanhá-la em duas viagens a Cuiabá, justificando que era apenas para fazer companhia à patroa, que alegava precisar assinar documentos e realizar tratamento médico devido a fortes dores no estômago. Contudo, Rosinalva, por sua vez, negou categoricamente que tenha realizado viagens a Cuiabá na companhia da apelante, alegando apenas conhecê-la por intermédio de uma pessoa chamada Larissa.

Essa contradição é especialmente relevante, pois demonstra que ao menos uma das versões não corresponde à verdade, fragilizando a credibilidade da tese defensiva. Se a apelante efetivamente realizou viagens com Rosinalva, como ela mesma admitiu, mas Rosinalva nega tal fato, há fortes indícios de que essa relação não era meramente profissional (patroa/diarista), como sustenta a defesa, mas sim uma parceria voltada a atividades ilícitas, como apontado pela testemunha Alisson.

Muito embora a apelante negue os fatos a ela imputados, sabe-se que, em matéria probatória criminal, vigora o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 155 do CPP), que pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova. O depoimento de testemunha ocular que presenciou os fatos não pode ser desconsiderado apenas pela alegação da defesa de que seria insuficiente.

Portanto, observa-se que apenas a testemunha Alisson atribuiu de forma direta a Alessandra condutas associadas ao tráfico de drogas, especialmente no transporte e fracionamento do entorpecente.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

O simples fato de a apelante não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Conforme estabelecido
pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Portanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II - Quanto a absolvição de associação para o tráfico de drogas.

A Defesa pleiteia a absolvição da apelante quanto ao crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, o tipo penal descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 exige, para sua configuração, a presença do ânimo associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência da associação, com o objetivo específico de praticar o crime de tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uníssona ao indicar que

para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência
:

A jurisprudência do STJ e do STF exige prova incontestável de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso para configurar o crime de associação para o tráfico, o que não foi demonstrado no caso. A mera presença dos réus em local controlado por facção criminosa e a apreensão de drogas e armas não são suficientes para comprovar a estabilidade e permanência necessárias para a condenação por associação para o tráfico. (AgRg no AREsp n. 2.735.335/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Dispõe o art.
35
da Lei
11.343
/06:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

São pressupostos do tipo penal de associação ao crime de tráfico de drogas:

a) existência de dois ou mais infratores;

b) existência do critério de estabilidade, permanência e habitualidade;

c) a reiteração ou não vinculado à finalidade delituosa específica;

d) delimitação do crime autônomo de
associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006
.

Assim, ausente qualquer um dos requisitos acima citados, não estará configurado o delito autônomo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Analisando detidamente as provas coligidas aos autos, verifico que o vínculo associativo entre a apelante Alessandra e os demais corréus não restou suficientemente demonstrado.

Conforme consignado na sentença condenatória do processo principal (0000280-90.2016.811.0110), em que foram julgados os corréus Rosinalva e Simão, o juízo reconheceu a associação entre os corréus, destacando:

Nessa toada, verifica-se que o ponto de tráfico já era conhecido, pois conforme demonstrado nos autos, o policial civil EDUIGIS mencionou que em razão de várias denúncias anônimas, no decorrer de 01 a 02 meses, as pessoas narravam que no Bar da Sra. ROSINALVA estaria ocorrendo vendas drogas, e por isso foi determinado o cumprimento de busca e apreensão domiciliar no referido local. Somado a isso, a pessoa de ALISSON, à época inquilino da Sra. ROSINALVA e também usuário de drogas, inquirido em juízo como testemunha, evidenciou de maneira clara, o vínculo associativo, pois afirmou se recordar que ROSINALVA pegava em Cuiabá as drogas, em local incerto, visto que ela tinha processo e tinha que assinar, aproveitando a viagem para trazer os entorpecentes; sendo que SIMÃO a auxiliava na venda das drogas, nas dependências do bar onde residia com ROSINALVA. Diante disso, verifica-se a divisão de tarefas entre os associados, pois ROSINALVA buscava a droga em Cuiabá/MT, inclusive com o auxílio de Alessandra em certa ocasião (Que tem o processo desmembrado), e SIMÃO ajudava na venda dos entorpecentes, condutas praticadas por aproximadamente 02 (dois) meses, tempo suficiente para comprovar os requisitos do crime referido, além da estabilidade e o vínculo associativo para o desempenho do art. 33, da Lei de Drogas, pois restou demonstrado vínculo subjetivo específico entre os réus, não tendo que se falar em mera participação ou concurso de pessoas. Ou seja, SIMÃO e ROSINALVA tiveram o objetivo específico e estável de se unirem para a venda reiterada de drogas no estabelecimento comercial referido, com organização e divisão de tarefas.

Nota-se que, mesmo na sentença que condenou os corréus, o auxílio da apelante Alessandra foi mencionado como eventual, “em certa ocasião”, o que não se coaduna com a estabilidade exigida para caracterizar o delito de associação para o tráfico.

Os depoimentos dos corréus Rosinalva e Simão negam qualquer vínculo com a apelante, limitando-se a afirmar que a conheciam apenas superficialmente, através de uma pessoa chamada Larissa. Ambos negaram que Alessandra fosse parceira no tráfico e Rosinalva chegou a negar que tenha viajado com a apelante a Cuiabá.

O relato da testemunha Alisson, que sustentou a condenação por tráfico, não traz elementos suficientes para comprovar o vínculo associativo estável e permanente entre a apelante e os demais corréus. Sua narrativa limitou-se a afirmar que Alessandra viajou com Rosinalva em uma ocasião e presenciou, também em um único episódio, as duas fracionando drogas. Tais eventos isolados podem indicar participação ocasional no delito de tráfico, mas não comprovam a existência de vínculo associativo estável e permanente.

Outrossim, a testemunha descreveu a divisão de tarefas entre Rosinalva e Simão, onde a primeira era responsável por adquirir os entorpecentes e o segundo por auxiliar nas vendas. Contudo, não há descrição clara do papel permanente e estável que seria desempenhado pela apelante Alessandra nesse contexto.

Também imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, sem o qual, não resta configurado o crime de
associação
para o
tráfico.

Para que haja o crime autônomo de
associação
é imprescindível a presença de ajuste prévio, objetivando a formação de um
vínculo
associativo permanente, pois, tratando-se de convergência ocasional de vontades, não está configurado o referido delito, tratando, neste caso, de mero concurso de pessoas.

Na mesma linha, este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Absolvição. Insuficiência de provas do vínculo estável e permanente. Dosimetria. Circunstâncias judiciais. Pena de multa. Recurso provido parcialmente. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a apelante à pena de 14 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, no regime fechado, e 2.144 dias-multa pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. A defesa visa a absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico de drogas, a redução da pena-base e a isenção ou diminuição da pena de multa. II. Questão em discussão. 2. As questões consistem em: (i) absolvição quanto ao crime de Associação para o tráfico, ante a ausência de vínculo estável e permanente; (ii) decote das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade do agente pela fundamentação inidônea apresentada; (iii) isenção ou redução da pena de multa por ser a ré hipossuficiente. III. Razões de decidir. 4. Absolveu-se o réu do crime de Associação para o tráfico, ante a insuficiência de prova de vínculo estável e permanente com os demais agentes, caracterizando-se a conduta como mera coautoria. 5. Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social, pois a apelante praticou o crime enquanto usufruía de progressão de regime. A personalidade não pode ser desfavorável, uma vez que a fundamentação se baseou em condenações posteriores, em desacordo com a jurisprudência do STJ. 6. A pena de multa não pode ser isentada, pois sua aplicação é cogente. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser arguida no Juízo da execução penal. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido parcialmente. (N.U 0010966-46.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Dessa forma, a absolvição em relação ao delito previsto no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06 se impõe.

III - Quanto à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

A Defesa postula, em caráter subsidiário, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O pleito é cabível.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Ao negar a benesse do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante concluiu que “
o reconhecimento da associação para o tráfico por parte da acusada ALESSANDRA impede que lhe seja concedido o benefício previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
” – Id. 235742232.

Após minuciosa análise dos autos, bem como diante da absolvição da apelante quanto ao delito de associação ao tráfico de drogas, constato que não existem elementos probatórios concretos que demonstrem, com a segurança necessária, o envolvimento do apelante com organização criminosa ou sua dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NO CASO DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. No caso, constata-se que se presumiu a prática do crime de associação para o tráfico, sem se indicar prova concreta da efetiva estabilidade e permanência existente entre os corréus. Com efeito, o fato de haver divisão de tarefas com relação ao fato que ensejou a condenação pelo crime de tráfico de drogas não permite pressupor que tal situação havia ocorrido em outros momentos ou que viria a se perdurar no tempo. Nem mesmo a quantidade de entorpecente pode ser utilizada isoladamente como fundamento para se concluir que havia estabilidade e permanência. 3. Diante da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e verificando-se que o paciente é primário e sem antecedentes, além de ausentes circunstâncias concretas a demonstrar que se dedicam a atividades criminosas, integram organização criminosa ou vinham se dedicando com habitualidade à traficância, resulta imperativa a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 946.740/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Dessa forma, ausente nos autos qualquer prova robusta e segura de que o apelante se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Por fim, cabível a aplicação da fração em sua fração de 1/6 (um sexto), diante da quantidade e diversidade de droga apreendida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, mantendo a decisão que validou as provas obtidas na abordagem policial e fixou a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado no patamar de 1/6. 2. O agravante alega ilegalidade na abordagem policial e na fixação da fração de diminuição de pena, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial foi realizada de forma legal, justificando a validade das provas obtidas, e se a fração de 1/6 aplicada na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é adequada. III. Razões de decidir4. A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade nas provas obtidas. 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial realizada com fundada suspeita é legal e valida as provas obtidas. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para aplicar a fração mínima de 1/6 na causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 985.396/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025. (AgRg no HC n. 989.187/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Diante do redimensionamento da pena base, a qual foi alterada, passo à revisão da dosimetria da pena:

A
1ª e 2ª fase
da pena fixada pelo Juízo
a quo
permanecem inalteradas, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª Fase, não concorrem circunstâncias que acarretem aumento da pena.
Presente a causa diminutiva do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006
, aplico a sua redução em 1/6 (um sexto), diante da quantidade e da diversidade de droga apreendida, razão pela qual estabeleço a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis dias-multa,
sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início em
SEMIABERTO
.

Considerando que não estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

IV - Em relação à exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Por fim, a Defensoria Pública requereu a dispensa do pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente:

Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

O entendimento deste E. Tribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Ausência de ilegalidade. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para uso próprio. Agravante da reincidência. Redução da fração de aumento. Readequação da pena. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O primeiro apelante foi condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 650 dias-multa. O segundo apelante, beneficiado pela causa de diminuição do §4º do art. 33 da referida lei, foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) a concessão do direito de recorrer em liberdade ao primeiro apelante; (ii) a nulidade da busca pessoal realizada nos apelantes; (iii) a absolvição por ausência de provas; (iv) a desclassificação do crime para posse para consumo próprio quanto ao segundo apelante; (v) a redução da fração de aumento da pena pela reincidência do primeiro apelante; (vi) a readequação da pena de multa fixada ao primeiro apelante; e (vii) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir 3. A manutenção da prisão preventiva do primeiro apelante se justifica pelo fato de ele ter permanecido preso durante toda a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a sua custódia. O regime inicial fechado fixado na sentença reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 4. A busca pessoal realizada nos apelantes foi legítima, pois amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por denúncias anônimas e pela observação de movimentação típica do tráfico de drogas pelos agentes de segurança, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas provas materiais constantes nos autos, tornando inviável a absolvição dos apelantes. 6. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo próprio não é cabível, pois os elementos probatórios indicam a destinação mercantil da droga apreendida, não havendo comprovação de que a substância fosse exclusivamente para uso pessoal. 7. A fração de aumento pela reincidência do primeiro apelante deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), pois a fixação de patamar superior carece de fundamentação idônea. 8. A pena de multa foi corretamente fixada, em observância ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual não merece readequação. 9. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando a custódia foi regularmente fundamentada e o réu permaneceu preso durante a instrução processual; (ii) A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas razões, conforme o art. 244 do CPP; (iii) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para fundamentar condenação; (iv) A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico; (v) A fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida para 1/6 quando não há fundamentação idônea para majoração superior; (vi) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, sendo inaplicável a isenção no âmbito da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 244 e 387, §1º; CP, arts. 59, 68 e 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 113.142/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 777.587/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023.

(N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao apelo
para absolver ALESSANDRA DE SOUZA LIMA da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Por outro lado, mantenho a sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e reconheço a
causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
sendo a unidade do dia-multa à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época do crime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025